Tribunal: TJSP
Processo: 2121254-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. DECISÃO QUE REJEITA ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. É inaplicável ao caso a norma contida no art. 96 da Lei Municipal de São Paulo no 8989/79. Hipótese legal que versa sobre a recomposição ao erário de pagamento indevido de vencimentos. No caso, discute-se a satisfação oriunda de ação de cobrança ajuizada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. DECISÃO QUE REJEITA ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. É inaplicável ao caso a norma contida no art. 96 da Lei Municipal de São Paulo no 8989/79. Hipótese legal que versa sobre a recomposição ao erário de pagamento indevido de vencimentos. No caso, discute-se a satisfação oriunda de ação de cobrança ajuizada pelo Município em face do agravante. A tutela executiva se desenvolve à luz dos princípios da responsabilidade patrimonial e da realidade. Possibilidade excepcional de afastamento da regra da impenhorabilidade, albergada pelo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, para determinar a prevalência do significativo interesse público que se extrai do título judicial, o que permite, em tese, o ato de indisponibilidade de parte dos proventos de aposentadoria do devedor. Acontece que somente será possível o ato de afetação se houver sintomas de que a penhora de parte da remuneração não afete substancialmente a subsistência do devedor. Consolidação da jurisprudência nos tribunais superiores. Afastamento da penhora, "in casu", em razão da ausência de elementos concretos, que deveriam ter sido oferecidos pelo credor, no sentido de que a penhora é possível. Matéria devolvida para reexame não versa sobre a afetação para pagamento de verba de sucumbência. Inexistência de insurgência quanto à penhora para a satisfação da verba honorária sucumbencial. Decisão reformada para afastar a constrição e determinar a devolução do valor bloqueado em excesso, correspondente àquele superior à importância devida a título de honorários de sucumbência.

RECURSO PROVIDO.